Tribunal: STF
Processo: AI 174380
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Matéria processual. 2. Decisão com
base me  normas  infraconstitucionais. 3. Inocorrência de negativa de
prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental que é de prover-se  para
afastar a falta de peça obrigatória a compor traslado, na espécie.  5.
Agravo de instrumento contra o despacho presidencial, que não  admitiu
o apelo derradeiro. Conhecimento e desprovimento.